Tribunal: STF
Processo: ARE 1291930
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. É incognoscível o recurso extraordinário que não apresenta fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de aplicação anterior, sua incidência é indevida.



    3. Agravo interno ao qual se nega provimento.